Tribunal: TCU
Processo: 009.051/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da não devolução dos recursos repassados mediante convênio que teve por objeto o "projeto de mobilização e qualificação nos segmentos de turismo no Estado do Paraná".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos pela empresa Alfama Processamento de Dados Ltda. em face do Acórdão 444/2026-TCU-Plenário , por meio do qual foi negado provimento a recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 336/2023-TCU-Plenário , mantido por meio do Acórdão 923/2023-TCU-Plenário (apreciação de embargos de declaração), neste processo relativo ao Convênio 1241/2009, celebrado entre o Ministério do Turismo e a Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (SEB) com o objetivo de treinar e qualificar pessoal para atuar no setor de turismo no Estado do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante, os interessados e a Procuradoria da República no Estado do Paraná a respeito desta deliberação.